Tribunal: TJPA
Processo: 0804662-07.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804662-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO VIEIRA NERY

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENDER O ATO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINOU SUA ELIMINAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVANTE REGULARMENTE CONVOCADO PARA A POSSE. DATA ESTABELECIDA PELO EDITAL. SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. CONCESSÃO DISCRICIONÁRIA. CABE À ADMINISTRAÇÃO DO CERTAME DECIDIR. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804662-07.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: SILVIO VIEIRA NERY

ADVOGADO: MANOEL FRANCISCO PASCOAL JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: EDSON BERWANGER

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVIO VIEIRA NERI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de liminar para suspender o ato administrativo que determinou sua eliminação do concurso público para o cargo de Técnico Bancário do Banco da Amazônia S/A (BASA).

Na origem, o agravante foi aprovado no certame regido pelo Edital nº 02/2021 para o cargo de Técnico Bancário/Nacional, tendo sido convocado para apresentar documentação e preencher a "Carta de Apresentação das Vagas". Em 29/07/2022, recebeu comunicação do BASA para que se apresentasse na Agência de Tucumã/PA em 08/08/2022. Ocorre que o agravante, domiciliado em Belém e enfrentando dificuldades de transferência de residência em curto período, solicitou prorrogação do prazo de apresentação, além de apresentar justificativa de problemas de saúde devidamente comprovados por laudo médico.

O BASA manteve-se inerte quanto ao pedido do agravante e, somente em 09/08/2022, um dia após o prazo estipulado para apresentação, comunicou sua eliminação do certame. O agravante argumenta que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da isonomia, pois outros candidatos obtiveram deferimento de pedidos de prorrogação em situação semelhante.

Sustenta que o BASA deveria ter seguido os critérios do Edital que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo para a posse e que a decisão de eliminá-lo sem motivação fere o artigo 50, inciso I, da Lei n.º 9.784/99. Destaca, ainda, que havia vaga disponível em Soure/PA, primeira opção do agravante na "Carta de Apresentação das Vagas", mas que, sem justificativa, foi alocado em Tucumã/PA.

Diante desse contexto, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.13299293/78773470.

Às ID.25253575 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25583539 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
que indeferiu o pedido de liminar para suspender o ato administrativo que determinou sua eliminação do concurso público para o cargo de Técnico Bancário do Banco da Amazônia S/A (BASA).

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, o agravante foi regularmente convocado para posse e deveria apresentar-se na data estabelecida pelo edital. Ainda que tenha ocorrido a solicitação de prorrogação do prazo, o edital prevê que tal concessão é discricionária, cabendo à administração do certame decidir sobre a viabilidade do pedido.

Ademais, verifico ainda, que o agravante teve o tempo hábil para se preparar e assumir suas funções, mas, ao não comparecer dentro do prazo estipulado, descumpriu norma expressa do edital, o que resultou na sua eliminação.

Válido ressaltar, que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, não podendo se afastar das regras previamente estabelecidas pelo certame.

Portanto,
a ausência de resposta tempestiva por parte do Banco da Amazônia S/A, não afasta o fato de que a convocação e o prazo concedido estavam de acordo com as regras editalícias, tendo o candidato assumido o risco de eliminação ao não cumprir os prazos fixados, independentemente da demora na resposta administrativa.

Por fim, o direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas somente se torna líquido e certo quando preenchidos todos os requisitos exigidos pelo edital, incluindo a posse no prazo determinado. Não há nos autos prova inequívoca de que a negativa da prorrogação tenha sido ilegal ou que o agravante possua direito subjetivo à reavaliação do ato administrativo.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025